Tribunal: TJDFT
Processo: 0727817-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727817-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA ARTEC S/A, EUGENIO CESAR ALVES LACERDA AGRAVADO: JUCELINO LIMA SOARES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Construtora Artec S/A (Em Recuperação Judicial) contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que determinou a suspensão do processo até a preclusão da decisão que homologou o plano de recuperação judicial da executada Construtora Artec S/A, nos autos no 5462603.13.2019.8.09.0051, em trâmite no Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Goiânia (proc. no 0711925-79.2020.8.07.0001, ID no 132357676). 2. Alegam, em suma, que a decisão recorrida poderá lhes acarretar prejuízo, uma vez que os atos expropriatórios somente poderiam ser determinados pelo Juízo da recuperação judicial. Logo, sustentam que deve ocorrer a extinção da execução, conforme pleiteado nos autos originários (ID no 120714347). 3. Argumentam que essa questão tem o intuito de viabilizar a apuração dos valores necessários para a quitação integral das dívidas apuradas no plano de recuperação judicial, permitindo a retomada gradual das atividades empresariais e o pagamento dos credores, incluindo o débito do agravado. 4. Pedem a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do recurso e, no mérito, a sua reforma para desconstituir toda e qualquer medida constritiva em seu desfavor, devendo ser observada a competência do Juízo da recuperação judicial, com a extinção da execução, conforme pedido apresentado na origem. 5. Preparo (ID no 38525370, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 8. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. Para tanto, a Lei no 11.101/2005 determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49). 9. É dividida em duas fases distintas, a primeira inicia-se com o deferimento do seu processamento, implicando a suspensão de todas as ações e execuções com o fim de permitir que o devedor consiga negociar os débitos e preservar o patrimônio indispensável ao prosseguimento de suas atividades (Lei no 11.101/2005, art. 6o e 52). 10. Na segunda fase deve ocorrer a aprovação do plano de credores, com a concessão da recuperação judicial mediante a prolação de sentença ou, excepcionalmente, a imposição da recuperação para os casos previstos no art. 58, §1o da Lei no 11.101/2005. 11. A aprovação do plano de recuperação judicial enseja a novação dos créditos e a decisão que o homologa constitui título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput e §1o da Lei supracitada. 12. No caso, contudo, ainda não há notícia da preclusão da decisão que homologou o plano de recuperação judicial da executada, Construtora Artec S/A, nos autos no 5462603.13.2019.8.09.0051, em trâmite no Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Goiânia. 13. Como consequência, a decisão recorrida se valeu do Poder Geral de Cautela para evitar a prática de atos processuais desnecessários e, ao mesmo tempo, com o intuito de preservar os interesses de ambas as partes, não implicando qualquer prejuízo aos executados, tampouco ao exequente, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 16. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 17. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar as suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO